Tribunal: TJSP
Processo: 2137833-89.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – PRETENSÃO AO INDEFERIMENTO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO QUANTO AO AGRAVANTE – ACOLHIMENTO. Afastamento das preliminares. No mérito, incabível o incidente para responsabilizar terceiros devendo ser objeto de meio processual próprio. Alienação de imóveis. Eventual ocorrência de fraude contra credores que deve ser objeto de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – PRETENSÃO AO INDEFERIMENTO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO QUANTO AO AGRAVANTE – ACOLHIMENTO. Afastamento das preliminares. No mérito, incabível o incidente para responsabilizar terceiros devendo ser objeto de meio processual próprio. Alienação de imóveis. Eventual ocorrência de fraude contra credores que deve ser objeto de apreciação em ação própria. Recurso provido.